Tribunal: TJDFT
Processo: 0716926-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0716926-58.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEONARDO JOSE INACIO DE OLIVEIRA RECORRIDO: CELSO CARDOSO BORGES JUNIOR, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO As partes celebraram acordo, dispondo integralmente sobre o objeto da demanda. Nos termos do art. 11, XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, compete ao relator homologar as transações ou acordos apresentados antes do julgamento. Em face do exposto homologo o acordo apresentado (ID 63705091) para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do Código de Processo Civil. Custas processuais na forma do item "4" do acordo. Sem condenação em honorários. Promova a Secretaria a retirada do presente feito da pauta de julgamento da 13a Sessão Ordinária Virtual. Após, restituam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 5 de setembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator